Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SISTEMA DE AUTOS ELETRÔNICOS. DEVER DAS EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA ELETRÔNICA. OCORRÊNCIA.
1. Uma das hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito exige a vontade de abandoná-lo por mais de 30 dias, a qual será caracterizada quando o autor não atender sua intimação pessoal para suprir a falta na causa, no prazo de 5 dias.
2. As empresas, entidades públicas e privadas, possuem o dever de estar cadastradas no sistema de autos eletrônicos, para efeito de recebimento da citação e das intimações.
3. A intimação feita por meio de ciência eletrônica é considerada pessoal para todos fins legais.
4. Negou-se provimento ao recurso.